Tribunal: TJES
Processo: 5008064-31.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-31.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICE BARBOSA BRAZ

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVAÇÃO IMPRESTÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação.

3. A gravação acostada pelo banco se demontra inservível, pois indica a emissão rápida e incompreensível ao cidadão médio palavras técnicas com informações de juros e formas de contratação e adimplemento que a toda evidência não podem ser consideradas como fornecimento claro de informações acerca da avença, sobretudo, por tratar-se de uma pessoa idosa.

4. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores.

5. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008064-31.2024.8.08.0047

Apelante:

Veronice Barbosa Braz

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Veronice Barbosa Braz contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 11549029)

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que a contratação por meio telefônico se revela ilegal e não pode ser convalidada; que a Instrução Normativa INSS 28/2008 veda tal providência; que a gravação~acostada não traduz clareza na exposição dos termos teoricamente pactuados; e requer a procedência dos pedidos consubstanciados na declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito em dobro e danos morais. (ID. 11549972)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal envolve a análise da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em face do dever de informação, essencial nas relações consumeristas, especialmente diante da alegação de vício de consentimento da apelante, que afirma não ter sido devidamente esclarecida sobre a modalidade contratual celebrada.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos. O banco invocou dentre outros argumentos a existência de reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, a autora nega categoricamente a contratação de cartão de crédito, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio adequadas ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial e que há gravação indicando anuência por parte da autora, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital) (ID. 11549948), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

Além disso, apuro a gravação apresentada pelo banco demandado não apresenta, de maneira evidente e compreensível, as distinções entre um empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado. É inequívoco que a adesão ao contrato de RMC, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sendo certo que a gravação ID. 11549949 indica que uma correspondente bancária emite de forma rápida e incompreensível ao cidadão médio palavras técnicas com informações de juros e formas de contratação e adimplemento que a toda evidência não podem ser consideradas como fornecimento claro de informações acerca da avença, sobretudo, repito, por tratar-se de uma pessoa idosa.

Afinal, com as devidas adequações, sabe-se que
“[...]A contratação de cartão de crédito consignado e empréstimo via "saque complementar" por titulares de benefícios de aposentadoria só poderá ser realizada mediante autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência, nos termos do artigo 3°, inciso III da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28, de 16 de maio de 2008.[...]” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.184288-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2024, publicação da súmula em 26/07/2024)

A propósito, ainda, atente-se para os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FRAUDE - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1. É possível a anulação do contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações na folha de pagamento e sua conversão para a modalidade empréstimo consignado quando requerido pela parte e havendo prova de erro substancial (IRDR73, TJMG).

2. No entanto, existindo clareza no contrato quanto à modalidade contratada (cartão de crédito com margem consignável) e regularidade no desconto do valor mínimo diretamente na folha de pagamento, é legítima a relação jurídica firmada entre as partes.

v.v.

I -
Mesmo inexistindo impedimento à contratação por meio eletrônico, dispõe a Instrução Normativa INSS 28/2008 que a autorização seja dada de forma expressa e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz como meio de prova de ocorrência, impondo maior formalidade e segurança a esse tipo de transação
.

II -
Ainda que se pudesse admitir a celebração deste tipo de contrato por ligação telefônica, se a escuta atenta das gravações revela a ocorrência de prática comercial predatória, pela dicção de forma rápida e incompreensível das regras que distinguem o contrato de cartão de crédito consignado do empréstimo consignado comum, verificando-se pela interação dos interlocutores que a aceitação da autora é colhida de forma praticamente impositiva, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a invalidade do contrato
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.364960-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 30/09/2024)
(g.n.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 27 DO CDC - APLICABILIDADE - PRAZO QUINQUENAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 - AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO - CARTÃO DE CRÉDITO SEM UTILIZAÇÃO - AUSENTES DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANOS MORAIS INDEVIDOS.

I - Diante das disposições do Código de Defesa do Consumidor é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

II - A prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço é regida pela norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal, tendo como termo inicial a data em que o consumidor teve conhecimento do dano sofrido e de sua autoria.

III - Incumbe à Instituição Financeira a comprovação da celebração de cartão de crédito consignado com a parte consumidora, sob pena de se revelar indevida a inserção de reserva de margem consignável (RMC) em seu benefício previdenciário.

V - "
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
".

V - Lançada a reserva de margem consignável sem a ocorrência de efetivo desconto dos valores respectivos, inviável a condenação da instituição bancária em danos de ordem moral, certo de que configurado apenas meros aborrecimentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.264258-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 08/07/2024)
(g. n.)

A jurisprudência deste Tribunal também é firme em repelir práticas que, sob pretexto de contratação de crédito consignado, impõem ao consumidor a adesão a produtos diversos de sua real intenção, configurando violação aos deveres de lealdade, transparência e informação, conforme assinala o TJES: "
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista."
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 27/10/2020).

Assim, diante da ausência de informação clara e da incompatibilidade entre o contrato ofertado e a intenção original da apelante, impõe-se a nulidade do contrato em questão.

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado à apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Portanto, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por longo período, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.